Tribunal: TJPA
Processo: 0804962-82.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804962-82.2022.8.14.0006

APELANTE: ANTONIO CARLOS LEAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, DO CP C/C O ART. 7º, INCISO I, DA LEI 11.340/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Preliminar que não merece guarida. Imperioso destacar que, conforme arcabouço probatório constante dos autos, constata-se que o próprio Juízo afirmou que não ter adiado a audiência foi uma decisão tomada em prol da celeridade de todos os processos da Vara, diante da disponibilidade de advogado dativo para atuar a favor daqueles representados pela defensora pública, restando plenamente comprovado que o apelante foi devidamente representado por advogado. Ademais, imperioso destacar que a parte recorrente deve comprovar nos autos o prejuízo causado pelo suposto vício, o que não ocorreu no presente caso. Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta
por ANTÔNIO CARLOS LEAL
, contra sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal, nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006. A defesa pugna pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo e reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime cometido, e (ii) verificar a dosimetria da pena

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência; pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito, que consta as lesões sofridas pela ofendida Alcianira Maria Ferreira de Souza, assim como pelos depoimentos harmônicos da vítima, associados ao citado Laudo, que comprovaram a autoria do crime, sendo que as declarações prestadas tanto na esfera policial quanto na judicial estão em completa harmonia umas com as outras
.

5. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal, não havendo que se falar, ainda, em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado, através de interrogatório, negou a prática delitiva,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

7.
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º, art. 59; Lei 11.340/06, art. 7º, inciso I; CPP, art. 386, VII.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

ANTÔNIO CARLOS LEAL
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal, nos moldes da Lei Maria da Penha, tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I da Lei 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A
defesa pugna preliminarmente, pela nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos posteriores, e no mérito, pela absolvição do apelante, por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
. Subsidiariamente requereu a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo e reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

É o relatório. Feita a revisão.

VOTO

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos
“que no dia 24.01.2021, o apelante agrediu fisicamente sua companheira, Alcianira Maria Ferreira de Souza, durante uma discussão do casal, cujas agressões resultaram nas lesões corporais identificadas no Exame de Corpo de Delito anexado aos autos,”
fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA
.

PRELIMINAR DE NULIDADE

O recorrente pleiteia, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da audiência de instrução e julgamento e de todos os atos posteriores, ocorrendo cerceamento de defesa, pois o juiz singular realizou audiência de instrução em julgamento sem a presença da defensora atuante do caso, já que ela estava de férias, aduzindo que a nomeação de advogado dativo para representar o apelante no ato processual contraria os julgados pátrios. Preliminar que não merece guarida. Imperioso destacar que, conforme arcabouço probatório constante dos autos, constata-se que o próprio Juízo afirmou que não ter adiado a audiência foi uma decisão tomada em prol da celeridade de todos os processos da Vara, diante da disponibilidade de advogado dativo para atuar a favor daqueles representados pela defensora pública, restando plenamente comprovado que o apelante foi devidamente representado por advogado. Ademais, imperioso destacar que a parte recorrente deve comprovar nos autos o prejuízo causado pelo suposto vício, o que não ocorreu no presente caso. Preliminar rejeitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição, com base na insuficiência probatória.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §9º, do CP, no âmbito da violência doméstica contra a mulher.

A materialidade e autoria dos delitos praticados está suficientemente demonstrada, notadamente pelo Boletim de Ocorrência; pelo Laudo do Exame de Corpo de Delito, que consta as lesões sofridas pela ofendida Alcianira Maria Ferreira de Souza, assim como pelos depoimentos harmônicos da vítima, associados ao citado Laudo, que comprovaram a autoria do crime, sendo que as declarações prestadas tanto na esfera policial quanto na judicial estão em completa harmonia umas com as outras
.

O réu em interrogatório, em juízo, negou a prática do crime, alegando ter havido agressões mútuas, sendo que as alegações não se coadunam com o arcabouço probatório
.

A vítima, A.M.F.S., perante autoridade policial declarou “
que a declarante foi agredida fisicamente por seu companheiro de nome ANTONIO CARLOS LEAL, com o qual vive cerca de 18 (dezoito) anos, ... e que pelo fato da comunicante não ter ido deitar ao seu lado, e ter ido para um outro quarto, o mesmo irritou e passou a agredir fisicamente a declarante, com chutes, tapas no rosto, peito e costa..
.”. No mesmo seguimento, em juízo, afirmou “q
ue anteriormente já haviam tido outras agressões por parte do acusado; que o acusado ateou fogo na depoente dias antes dessas agressões, por esse motivo não quis mais o relacionamento; que as partes estavam dormindo em quartos separados; que o acusado quis que a depoente voltasse para o quarto, mas ela se recusou e o acusado começou a agredi-la; que o acusado deu socos, tapas, puxões de cabelo na depoente; que o acusado também a agrediu verbalmente, a chamando de vagabunda.”

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, não havendo que se falar em insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Pleiteia a defesa a reforma da dosimetria com a pena base no mínimo legal, assim como o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea. Pleito que não merece acolhimento. Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, que vem entendendo que cada vetor do artigo 59 do CP precisa ser valorado na proporção de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com a pena base fixada em seu mínimo legal, não havendo que se falar, ainda, em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado, através de interrogatório, negou a prática delitiva,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/10/2025